Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740254-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO PALMEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Silvério Palmeira de Souza contra decisão (ID 232962175 do processo n. 0749901-07.2022.8.07.0016) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial em sua conta poupança. Em suas razões recursais (ID 76191905), o recorrente narra que a execução fiscal tem por objeto débitos referentes a taxas de licenciamento, encargos do veículo e multas de trânsito, e que, no curso do processo, foi bloqueada a quantia de R$5.537,75, valor este depositado em conta poupança utilizada para sua subsistência. Alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, e que não há qualquer demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado. Ressalta que o bloqueio judicial compromete sua subsistência, pois se trata de verba de natureza alimentar. Sustenta a necessidade de concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 300 do CPC, diante da evidência do direito e do risco de dano à subsistência do agravante, requerendo o desbloqueio imediato dos valores ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o desbloqueio das quantias. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar deferida. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 232962175), por meio da qual indeferiu o pedido do agravante e manteve o bloqueio em sua conta bancária. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) Inicialmente, analisemos a alegação de que os valores bloqueados na CEF possui natureza impenhorável porquanto oriunda de depósitos em conta poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. De fato, os documentos carreados aos autos evidenciam que a parte executada possui conta poupança na CEF e que o montante bloqueado não supera o valor de 40 salários mínimos. Dessa forma, poder-se-ia entender o presente caso como de impenhorabilidade, nos termos do inciso X, art. 833 do CPC. Entretanto, deve-se ressaltar que a impenhorabilidade mencionada no CPC aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Os extratos apontam que apesar de a conta ser do tipo “poupança” e o saldo não superar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – hipótese em que, em regra, a constrição é proibitiva –, há movimentações bancárias atípicas que configuram desvirtuamento da poupança, como pagamento por meio de cartão de débito e uso da modalidade PIX. (...) No caso em análise, a verificação quanto à natureza da conta como reserva financeira, e sua eventual impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC, exige exame aprofundado do mérito, o que pressupõe o contraditório e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das decisões liminares. Além disso, não há risco de levantamento imediato dos valores bloqueados, uma vez que o Juízo de origem condicionou a expedição do alvará à preclusão da decisão agravada. Ressalte-se que já foi devidamente comunicada nos autos principais a interposição do presente recurso. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora